Tribunal: TJMT
Processo: 1034963-18.2017.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034963-18.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal, Fato Gerador/Incidência]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ADVANCE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 03.656.750/0001-04 (EMBARGANTE), ALAN OLIVEIRA DANTAS DE SOUZA - CPF: 041.540.289-10 (ADVOGADO), MARIANA PIOVEZANI MORETI - CPF: 331.584.258-23 (ADVOGADO), ESTADO DO MATO GROSSO (EMBARGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0031-60 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ICMS — TRANSPORTE DE MERCADORIA SEM NOTA FISCAL A ACOBERTAR A OPERAÇÃO NO MOMENTO DA ABORDAGEM – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

1. Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

2. Embargos Rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

ADVANCE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

EMBARGADA(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração interposto por
ADVANCE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

contra acórdão proferido no julgamento do recurso de apelação que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais apenas no tocante ao valor da multa.

Alega a parte embargante que o Acórdão é contraditório porquanto “a embargante não participou da relação jurídica de compra e venda, APENAS realizou sua além da função de intermediação e prestação de serviços para o deslocamento do equipamento até a sua origem”.

Assevera que é indevida a cobrança de ICMS da embargante, uma vez que nenhum momento realizou operação de circulação de mercadoria com intuito comercial.

Desse modo, requer o provimento dos presentes embargos de declaração, aplicando efeitos infringentes, determinando a reanalise da perícia.

Contrarrazões no id. 156033675.

É o relatório.

EDSON DIAS REIS

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de
embargos de declaração interposto por
ADVANCE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

contra acórdão proferido no julgamento do recurso de apelação que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais apenas no tocante ao valor da multa.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Na espécie, em síntese, afirma o embargante que o acórdão é contraditório, posto que “não participou da relação jurídica de compra e venda, APENAS realizou sua além da função de intermediação e prestação de serviços para o deslocamento do equipamento até a sua origem”, não tendo realizado a mercancia, razão pela qual não incide o ICMS.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão ao embargante.

Como restou exposto no voto prolator do v. acórdão, restou fundamentado a ausência de documento para comprovar o mero transporte da mercadoria sem ocorrência da mercancia pelo embargante,
in verbis
:

De fato, não há incidência de ICMS na simples remessa de mercadoria sem transação comercial, por outro lado, necessário se faz que seja emitida uma nota fiscal simplificada que garanta a procedência daquela mercadoria, em caso de uma fiscalização, o que não ocorreu no caso.

A questão, aqui, depende em saber se, realmente, a operação descrita nos autos ocorreu desta forma, sem que houvesse fato gerador de ICMS, a ensejar a anulação do Termo de Apreensão e Depósito nº1122678-7.

(...)

Aliás, verifica-se do substrato probatório dos autos que para obter a nulidade do crédito tributário, a apelada juntou “Contrato de Compra e Venda de Equipamento Usado ADVC 128/15” realizado entre si e X-Leme Serviços de Radiologia Clínica S/S Ltda. – ME, no qual se verifica a assinatura e o reconhecimento de firma apenas da empresa vendedora (Id. 106979456 – fls. 11); Imagens fotográfica que mostram o transporte do equipamento com itens aparentemente domiciliares, como colchonetes, etc (Id. 106979456 – fls. 20); Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico DACTE, com a descrição do serviço de transporte; Notificação de Omisso (Id. 106979457); Extrato da Conta Corrente Fiscal (Id. 106979457); Extrato do Sistema de GIA – ICMS Eletrônica (Id. 106979457); mais uma via de “Contrato de Compra e Venda de Equipamento Usado ADVC 128/15” com o reconhecimento de firma da representante da apelada (Id. 106979458); comprovante de transação financeira em que não é possível identificar o creditado (id. 106979459); Consulta nº 129/1999, sobre “Veículos, empresa exclusivamente prestadora de serviços de locação, venda ou transferência do bem do ativo imobilizado usado para renovação da frota. Não incidência” do Estado de Paraná (Id. 106979465); e legislações.

Ademais disso, na Décima Alteração e Consolidação de Contrato Social da apelada, verifica-se que sua atividade comercial passou de manutenção e reparação de equipamentos de aparelhos de informática para “Comércio Atacadista de máquinas, aparelhos, e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar (CNAE 4664-8/00); Manutenção e reparação em equipamentos de informática, manutenção e reparação em aparelho e equipamento de informática conexo, científico, eletro terapêutico, hospitalar odontológico (CNAE 9511-8/00). Aluguel de equipamento científico sem operador (CNAE 7739-0/02) e Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo (CNAE 8219-9/99)”, logo, não consta a atividade de TRANSPORTE DE MERCADORIAS.

Ainda, no contrato de compra venda em que aparece como intermediadora da operação de compra e venda do equipamento transportado, consta que “pela intermediação do negócio, desinstalação, instalação, logística, munck, frete, seguro, estabilizador e quadro de força do equipamento a COMPRADORA pagará a INTERMEDIADORA, a quantia total de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), à vista, na assinatura deste contrato” entretanto, não consta nos autos sequer uma nota fiscal dos serviços ou produtos contratados, sendo as provas constantes no processo frágeis à comprovação da ausência de fato gerador do ICMS relativo ao Aparelho de Tomografia marca SIEMENS objeto da autuação, cujo transporte ocorria sem documentação fiscal idônea e de forma precária como se denota das imagens fotográficas no Id. 106979456 – fl. 16.

Com efeito, a apelada não se desincumbiu do ônus de apresentar a devida Nota Fiscal idônea para transporte do bem no Estado de Mato Grosso, estando o valor da mercadoria, a e o valor do imposto arbitrado no TAD nº 1122678-7 de acordo com os ditames legais, sendo que a desobrigação de portar documento fiscal da legislação do Estado do Paraná sobre a operação do transporte de mercadorias não desobriga os sujeitos da operação a observarem a legislação mato-grossense de regência.

(...)

Logo, não há que se falar em qualquer ilegalidade no valor atribuído à mercadoria apreendida, sem nota fiscal, arbitrado pela autoridade fiscal que, inclusive, foi relacionado pelo próprio contribuinte, como “preço final fornecido pelo contribuinte-preço venda”, nos ditames do artigo 11, § 2º, I, da Lei Estadual nº 7.098/98.

Em consequência, os documentos citados não são suficientes para atestar, de forma incontroversa, que a operação descrita no Termo de Apreensão e Depósito em questão, aconteceu em virtude de mero transporte de mercadorias, havendo claro descumprimento da obrigação acessória.

Acentua-se que o registro em cartório de contrato de compra e venda com a especificação do transporte, não é regra obrigatória, mas presta para dar maior segurança ao pacto, bem como reforçar sua validade e existência jurídica, ato não realizado pelas contribuintes e utilizado apenas como um dos fundamentos, após a autuação fiscal, para embasar a apreensão e tributação realizada.

Sobre a operação, conforme a legislação de regência, qual seja, a Lei do estado de Mato Grosso nº 7.098/98, se fazia necessário ao apelante que providenciasse a respectiva nota fiscal, idônea e previamente emitida, de modo a comprovar a regularidade da operação à ela vinculada, com o valor da mercadoria alegado, apresentando à autoridade fazendária quando exigido nos postos de fiscalização.

Portanto, o voto condutor foi claro que não ficou caracterizado que a operação tributada foi oriunda de remessa de mercadoria para cumprir contrato de locação, e que se tratava de mero mediador.

Ressalta-se que o acórdão reconheceu a não incidência do ICMS em caso de mero transporte da mercadoria, sem mercancia, mas ficou consignado que a referida operação não está demonstrada nos autos, o que fez incidir a cobrança.

Desse modo, percebe-se que o acórdão não padece de omissão ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA E DISPENSAR O EMBARGANTE DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBEDIÊNCIA NECESSÁRIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO EMBARGADA CLARA E COERENTE, FUNDAMENTADA EM JULGAMENTO DO REsp Nº 1274466/SC (Tema nº 871) EMBARGOS REJEITADOS.1 – Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.2 – Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012). (N.U 1011692-69.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019)”

Com efeito, não v
islumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando a parte Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023